Tribunal: TJMT
Processo: 1009016-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009016-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), CYNTHIA DA COSTA RODRIGUES - CPF: 011.880.441-33 (EMBARGANTE), COPACEL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.951.459/0001-70 (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A parte embargante alega omissão por não ter sido analisado pedido tempestivo de retirada de pauta para viabilizar sustentação oral por videoconferência, bem como violação ao princípio da não surpresa diante da disponibilização concomitante do acórdão e da decisão de indeferimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão por ausência de apreciação do pedido de sustentação oral por videoconferência, formulado tempestivamente; (ii) saber se houve violação ao princípio da não surpresa em razão da ordem de disponibilização dos atos processuais no sistema eletrônico.

III. Razões de decidir

A sustentação oral não é admitida no julgamento de agravo de instrumento, salvo nas hipóteses expressamente previstas no art. 93, § 13o, do RITJMT, o que não se aplica ao caso concreto, pois o recurso não versa sobre tutela provisória ou outra das hipóteses autorizadas.

A inversão na ordem de publicação da decisão de indeferimento e do acórdão, embora equivocada, não gerou prejuízo à parte, tendo em vista a inexistência de direito subjetivo à sustentação oral na espécie.

Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, não verifica hipótese de cabimento dos embargos conforme art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento foi alcançado, nos termos do art. 1.025 do CPC, considerando que as matérias jurídicas foram suficientemente debatidas.

Inexistência de caráter protelatório justificador da aplicação de multa, mas com advertência expressa à parte quanto à interposição de recursos desnecessários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão o indeferimento do pedido de sustentação oral quando o recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 93, § 13o, do RITJMT. 2. A inversão na ordem de disponibilização de decisão de indeferimento da sustentação oral e acórdão, sem prejuízo demonstrado, não caracteriza violação ao princípio da não surpresa.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 1.022 e 1.025; RITJMT, art. 93, § 13o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RED no 1020701-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Cynthia da Costa Rodrigues, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada a embargante alega omissão no julgado, posto que não analisou o pedido de retirada da pauta de julgamento virtual para a realização de sustentação oral por videoconferência, formulado tempestivamente pela parte (id. 290583853).

Em seguida, sustenta que a decisão monocrática que indeferiu o pedido de sustentação oral, foi anexada no sistema em 14.06.2025, às 18h58min (id. 293471380), e o acórdão do julgamento de mérito do recurso foi disponibilizado no mesmo dia, às 18h00min (id. 293467387), violando o principio da vedação de decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

Aduz que, embora a regra para recurso de agravo de instrumento seja pelo não cabimento de sustentação oral, pontua que o presente recurso tem natureza jurídica de apelação, uma vez que interposto contra decisão de mérito da exceção de pré-executividade, dando ensejo à ampliação do direito a sustentação oral, com fundamento no art. 937, inciso I, do CPC, e art. 93, § 13o, do RITJMT.

Diante disso, a embargante pugna pela nulidade do acórdão, determinando-se novo julgamento do agravo de instrumento, com garantia de sustentação oral por videoconferência. Subsidiariamente, que a decisão de indeferimento da sustentação oral seja proferida com antecedência razoável ao julgamento colegiado, a fim de possibilitar a adoção de medidas cabíveis. Por fim, pugna pelo prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais acima citados para a viabilização de recursos excepcionais.

Contrarrazões no id. 296985379, pugnando pelo não conhecimento dos embargos de declaração, por inexistir qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no r. acórdão, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em razão do caráter manifestamente protelatório do presente recurso, em patamar não inferior a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero
inconformismo com o resultado proferido.

A embargante aponta irregularidades processuais no julgamento do agravo de instrumento, notadamente a falta de oportunidade para realizar sustentação oral.

Argumenta que o impedimento teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como da vedação de decisão surpresa, previsto no art. 10 do CPC.

Compulsando os autos, não merece prosperar a tese suscitada pela embargante. Explico.

É cediço que o art. 93, § 13o, do RITJMT dispõe que:

“A sustentação oral será permitida no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, na ação penal originária, apelações cível e criminal, embargos infringentes e de nulidade, ação rescisória, revisão criminal, mandado de segurança originário, habeas corpus originário, recurso de habeas corpus, recurso em sentido estrito, agravo em execução penal, reclamação, arguição de inconstitucionalidade, incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas e nas hipóteses de agravo interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos, dos incidentes ou das ações acima elencadas.
(Alterado pela E.R. n.o 055/2023 – OE)

Em que pesem as alegações da embargante, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade interposta pela executada, como também, não pôs fim ao feito executivo, de forma a não incidir em nenhuma das hipóteses acima prevista. Diante disso, o indeferimento do pleito de sustentação oral se alinha às disposições legais e regimentais aplicáveis.

Nesse sentido, cito decisão análoga:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - OMISSÃO – REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há previsão legal para sustentação oral
em recursos como o presente,
nem mesmo no agravo de instrumento, por não se tratar de decisão que versa sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência
(cf. art. 93, § 13, do RI-TJMT)”.

( RED n

1020701-45.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 06.11.24 – negritei e grifei).

Ademais, acerca do horário em que foi disponibilizada a decisão que indeferiu o pleito da embargante, tenho que houve apenas a inversão da ordem de inclusão no sistema, posto que foi inserido primeiro o acórdão e em seguida, a decisão de indeferimento. Contudo, tal falha não ensejou prejuízo às partes contendoras, tampouco ao julgamento do recurso, uma vez que não há previsão legal para sustentação oral naquele recurso, consoante fundamentado acima.

Assim, não resta configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, de forma que não há vicio a ser sanado no julgado embargado.

Quanto ao prequestionamento dos dispositivos invocados, à evidencia,
não há necessidade de manifestação expressa acerca dos artigos tidos por infringidos se as teses que envolvem a discussão forem abordadas.

Nada obstante,
é certo que não há violação aos dispositivos legais suscitados, de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, fica a recorrente advertida, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2o e 81, ambos do CPC, caso insista, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários e meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
o embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025